Tribunal: TJMT
Processo: 1017270-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ELBERTO ODOALDO NOSKOSKI e BRUNA FERREIRA DOS SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos de no 1001189-70.2020.811.0015, ajuizada por THARLES MARTINS, indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência outrora concedida, que determinou o pagamento de pensão mensal ao agravado no importe de 1 (um) salário mínimo, sob pena de multa.
Para tanto, os agravantes alegam que o pagamento da pensão teve como fundamento o fato de que o agravado estava incapacitado para exercer atividade laboral em virtude do acidente que sofreu, no entanto, afirmam que existem provas contundentes nos autos que demonstram que ele está apto ao trabalho, entre elas fotos do requerido uniformizado no interior de uma auto elétrica, em horário de expediente.
Ponderam que o agravado forjou sua demissão para receber o seguro-desemprego, mas continua laborando normalmente na empresa acima mencionada e recebendo o auxílio-doença, o que reforça a necessidade de revogação da tutela concedida.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço dos agravantes, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, além da liminar outrora concedida em favor do agravado ter sido confirmada por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1012394-44.2020.8.11.0000, os fatos que determinaram a fixação da pensão são contemporâneos às mesmas circunstancias que agora embasam o pedido de revogação, já que a foto de id. 54560957 e ss. não atesta a capacidade laborativa do agravado.
Ademais, é salutar que a revogação da liminar seja precedida do devido contraditório, para que seja verificada a real aptidão do agravado ao desempenho de atividade laboral.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.